Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713100-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA CORTES AGRAVADO: HEDCARLOS BRITO DE SOUZA DESPACHO Fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 101, § 2o CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de setembro de 2022